Tribunal: TJES
Processo: 5001191-57.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001191-57.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE LOUSADO MORTARI

APELADO: N V SANTORIO VEICULOS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Carlos Henrique Lousado Mortari contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais, ajuizada em face de N V Sartório Veículos e Banco Bradesco Financiamentos S/A. O autor alega vícios ocultos em dois veículos usados adquiridos sucessivamente junto à empresa ré, sem solução eficaz após a constatação dos defeitos. Pretende a rescisão dos contratos e reparação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes vícios ocultos aptos a ensejar a rescisão dos contratos de compra e venda e de financiamento; (ii) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da aquisição dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA: ACOLHIDA. A renda declarada pelo recorrente e os documentos juntados aos autos demonstram a insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento.

4)
MÉRITO: A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se as disposições dos arts. 18 a 25 da Lei 8.078/1990, sem prejuízo da incidência subsidiária dos arts. 441 a 446 do Código Civil, conforme teoria do diálogo das fontes.

5)
A alegação de vício redibitório não está comprovada nos autos, pois os defeitos apontados em ambos os veículos (Nissan Sentra e Peugeot 208) decorrem de desgaste natural próprio do uso de automóveis seminovos e poderiam ter sido constatados mediante prévia vistoria técnica por profissional de confiança do adquirente.

6)
O ônus da prova da existência de defeito oculto e da impropriedade do bem ao uso é do consumidor, não se desincumbindo o apelante de demonstrar fato constitutivo de seu direito.

7)
A simples frustração da expectativa contratual não configura abalo moral indenizável, descabendo tal pretensão quando ausente prova de fato excepcional que atente contra os direitos de personalidade do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aquisição de veículos usados exige diligência do comprador quanto à verificação do estado de conservação do bem, sendo que o desgaste decorrente do uso não configura vício oculto.

2. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito.

3. A ausência de comprovação de defeitos ocultos e de conduta ilícita do fornecedor afasta o dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivos relevantes citados: item I do art. 373 do CPC; caput do art. 441 do Código Civil; caput do art. 18 da Lei 8.078/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível 0013980-52.2018.8.08.0012, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 0002307-85.2020.8.08.0014, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível; TJES, Apelação Cível 0030113-07.2016.8.08.0024, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível; TJES, Apelação 1210017-61.2017.6.8.08.0012, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

Preliminarmente, o recorrente requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, sob o argumento de auferir renda mensal de R$ 2.082,06.

Como cediço, a concessão da assistência judiciária gratuita demanda a avaliação da alegada insuficiência de recursos da parte para pagamento das custas no caso concreto.

Com efeito,
“O benefício de gratuidade de justiça não está reservado àquele que não possui bens, nem rendimentos. A parte que possui bens e rendimentos também poderá ser beneficiada se a exigência das despesas que decorrem do processo comprometerem seu sustento e de sua família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000319, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019)

No caso, os holerites adunados (Id. 13061156) corroboram as alegações, de modo a revelar a insuficiência de recursos.

Assim, diante do quadro fático e probatório,
concedo o
benefício da
assistência judiciária
gratui
ta ao apelante.

MÉRITO
:

Segundo se depreende,
Carlos Henrique Lousado Mortari
celebrou contrato de compra e venda com
N V Sartório Veículos
, com o fito de adquirir o veículo seminovo Nissan Sentra.

Para a concretização do negócio, entregou o próprio automóvel, Hyundai HB20, a título de entrada, e financiou o saldo remanescente junto à instituição financeira
Banco Bradesco Financiamentos S/A
.

Aduz, contudo, ter a expectativa frustrada no dia subsequente à tradição do bem, quando o veículo adquirido começou a apresentar diversos problemas mecânicos, incluindo avarias nos amortecedores e a falta de peças na suspensão.

Diante do quadro, o autor manifestou o desejo de rescindir o contrato, propondo-se, inclusive, a arcar com a multa rescisória prevista.

Com o intuito de pôr fim à controvérsia, o consumidor aceitou substituir o Nissa Sentra pelo automóvel Peugeot 208 Active, o que deu origem ao segundo contrato e a novo financiamento.

Narra ainda que o segundo veículo, o Peugeot 208, também apresentou vícios ocultos logo nos primeiros dias de uso, notadamente pneus desgastados pelo uso, problemas na suspensão e consumo excessivo de óleo.

Pretendera, ao final, a rescisão dos contratos de compra e venda, contratos de financiamento e restituição do veículo Hyundai HB20.

No mérito, a sentença julgou improcedentes os pedidos, sobrelevando as regras de distribuição do ônus da prova e a falta de diligenciamento do apelante ao adquirir veículo usado:

“Nesse contexto fático, em se tratando de compra de veículo usado, o negócio jurídico envolve, por sua própria natureza, riscos que são assumidos pelo comprador, já que não se pode esperar que o veículo se encontre em perfeitas condições, diante do desgaste natural da coisa.

Conforme os documentos anexados pela ré, a parte autora firmou o contrato ciente do estado que se encontrava o veículo, como se verifica do documento de ID 25330763, bem como consta nos autos a revisão do veículo com data anterior à sua alienação, juntado pela requerida em ID 25330765, e a vistoria móvel em ID 33090866.

Não se pode esquecer que, nesses casos, o comprador adquire o veículo no estado em que se encontra e, portanto, deve se cercar dos cuidados necessários, realizando avaliação prévia de seu estado de conservação por intermédio de profissional de sua confiança.

Deixando assim de agir, tem-se que adquiriu o veículo nas condições em que estava, por sua conta e risco, não ficando demonstrado que os defeitos apresentados posteriormente à compra eram ocultos, ônus que lhe cabia.

Era necessária a maior cautela, com exame prévio por oficina autorizada ou mecânico de confiança, para avaliação do estado geral antes da conclusão do negócio, cuidado que não se observou na hipótese. Ressalta-se que a lei não beneficia o comportamento negligente daquele que não se cercou de todos os cuidados quando da compra.

[...]

Nesse sentido, não há como atribuir culpa à Requerida em relação à alegação de que o defeito seria oculto, mesmo porque, se o veículo tivesse sido minimamente vistoriado no ato da compra, seria possível perceber os alegados defeitos.

Dessa forma, nada consta da exordial no sentido de que a parte autora tenha sido impossibilitada de testar o veículo ou de efetuar a vistoria por um profissional de sua confiança antes da efetivação do negócio.

[...]

Diante disso, o autor não conseguiu comprovar o vício oculto alegado. Sabe-se que nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, de provar que o produto adquirido apresenta vício oculto, sob pena de improcedência do pedido.

Diante disso, deve-se afastar a pretensão de rescisão contratual e ressarcimento por danos materiais”.

Segundo a prova documental coligida, vê-se que o apelante sustenta tratar de vício redibitório, defeito oculto existente na coisa que a torna imprópria ao uso que se destina, ou lhe diminua o valor, conforme previsão normativa no caput do art. 441 do Código Civil:

Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

Consoante leciona Maria Helena Diniz, o vício redibitório, seja na relação de consumo ou na relação comercial, representa
“defeitos ocultos existentes na coisa alienada, objeto de contrato comutativo, não comuns às congêneres, que a tornam imprópria ao uso a que se destina ou lhe diminuem sensivelmente o valor,
de tal modo que o ato negocial não se realizaria se esses defeitos fossem conhecido
s
, dando ao adquirente ação para redibir o contrato ou para obter abatimento no preço
.”
(Tratado teórico e prático dos contratos, v. 1, p. 128)

Muito embora não se despreze, pela teoria do diálogo das fontes, a regulamentação dos vícios redibitórios previstos no Código Civil (artigos 441 a 446), detectada a relação de consumo na hipótese, aplicam-se primordialmente os artigos 18 a 25 do CDC, os quais regulamentam os chamados vícios dos produtos e dos serviços nas relações comerciais consumeristas.

De acordo com o
caput
do art. 18 do citado Diploma Consumerista, os vícios do produto podem ser de três espécies,
in verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos
vícios de qualidade
ou
quantidade
que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por
aqueles decorrentes da
disparidade
, com a
s
indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária
, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

Para caracterização do vício redibitório, o defeito deve ser preexistente, oculto, de significativa gravidade e suficiente a lesar a expectativa de adequação do adquirente.

Diversamente do que ocorre na aquisição de automóvel novo, o adquirente de veículo usado deve considerar o desgaste natural do bem móvel, impondo-se a verificação criteriosa e diligente em momento prévio à celebração do negócio jurídico.

Isso porque a qualidade e durabilidade do produto estará relacionada ao tempo e forma de uso, quilometragem registrada no hodômetro, estimativa de vida útil, além das intervenções mecânicas corretivas e preventivas.

Os precedentes deste Sodalício orientam que o desgaste natural de veículo em razão do uso não configura vício oculto:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO . ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, envolvendo a alegação de vício oculto em veículo usado adquirido pela autora. A sentença de origem entendeu não comprovada a existência de defeitos ocultos, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensos em razão da gratuidade da justiça . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há comprovação do vício oculto no veículo adquirido; e (ii) verificar a existência de responsabilidade dos réus por eventuais danos materiais e morais decorrentes do alegado defeito no automóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor ( CDC) . Havendo alegação de vício oculto, o prazo decadencial para reclamação começa a contar quando o defeito se evidencia, conforme art. 26, § 3º, do CDC. Cabe ao consumidor, mesmo com a inversão do ônus da prova, apresentar mínima comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, o que não ocorreu no presente caso. Os documentos apresentados pela autora não demonstram o nexo de causalidade entre os defeitos narrados e os gastos com reparos, sendo insuficientes para comprovar a existência de vício oculto.
O veículo em questão, fabricado em 2004 e adquirido 13 anos após sua fabricação, requer, naturalmente, manutenção em função do desgaste pelo uso. O desgaste de peças mecânicas em veículos antigos não configura, por si só, vício oculto, mas fato previsível e inerente à longa vida útil do bem. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, ao adquirir veículo com mais de 10 anos de uso, o consumidor assume o risco de defeitos ordinários decorrentes do desgaste natural, não havendo presunção de vício oculto
. Não comprovada a ocorrência de vício oculto e ausente qualquer ato ilícito ou má-fé por parte dos réus, não há fundamento para acolher os pedidos de indenização por danos materiais e morais . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A simples ocorrência de desgaste natural em veículo com mais de 10 anos de fabricação não caracteriza vício oculto, cabendo ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de defeito que comprometa a funcionalidade do bem e que não decorra do uso prolongado. A inversão do ônus da prova no âmbito das relações de consumo não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 18, 26, II, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1787287/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2298281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j . 20/11/2023, DJe 22/11/2023; TJES, Apelação 00242859320178080024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 07/06/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00139805220188080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO E INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO . DEFEITOS APRESENTADOS LOGO APÓS A TRADIÇÃO. VÍCIO CONSTATADO PELO CONSUMIDOR. DECADÊNCIA MANTIDA. 1) A alegação de que os vícios seriam ocultos e teriam surgido apenas em fevereiro de 2020 não se sustenta, notadamente quando o próprio autor reconhece tratar-se de defeito que, desde o momento em que saiu da loja, já estavam presentes e evidentes. 2)
Cabe ao consumidor, ao adquirir carro usado, tomar as cautelas para se certificar do real estado do veículo. Veículo apresentou desgastes esperados por ostentar mais de 10 anos de uso, não havendo que se falar em vício oculto
. 3) Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002307-85 .2020.8.08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO EM VEÍCULO USADO . NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS OCULTOS. TÍTULO EXECUTIVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Márcio Augusto dos Santos Godoy contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em embargos à execução, mantendo a cobrança do valor integral de contrato de compra e venda de veículo, modelo Land Rover Range Rover HSE 4.4, e fixando honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa por gratuidade deferida ao apelante. O recorrente alega vício redibitório, ausência de título executivo válido, excesso de execução e necessidade de correção dos valores devidos . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve vício redibitório que justifique a rescisão do contrato ou abatimento do preço, bem como definir a forma correta de correção monetária e incidência de juros sobre o valor executado. III. RAZÕES DE DECIDIR A alegação de vício redibitório não foi comprovada pelo apelante, que não demonstrou a presença de defeitos ocultos no veículo, conforme exige o art. 441 do Código Civil.
A prova pericial realizada indica que o veículo possuía desgaste natural compatível com seu ano de fabricação e quilometragem. A jurisprudência firmada estabelece que, na aquisição de veículos usados, é responsabilidade do comprador averiguar suas condições, especialmente em veículos com mais de uma década de uso
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00301130720168080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – DECADÊNCIA REJEITADA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE – INADMISSÃO PARCIAL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AJUIZAMENTO POR TERCEIRO – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTENTE – VEÍCULO USADO – VÍCIOS OCULTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDENAÇÃO – DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a decadência foi rejeitada pela sentença, carece de interesse o recorrente na análise de fundamento que busca afastar sua ocorrência. Recurso parcialmente inadmitido. 2. Não tendo os requeridos sido responsáveis pelo indevido ajuizamento de ação de busca e apreensão contra o veículo do requerente, não pode lhes ser imputado o dever de reparar os danos morais por ele sofridos. 3
. Em situações nas quais se adquire veículo usado com elevado tempo de uso, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem entendido que o comprador assume o risco por eventuais defeitos ordinários que venham a surgir, cabendo, a ele, adotar diligências, antes de concretizar o negócio jurídico, a fim de averiguar o real estado da coisa.
4. O art. 98, § 3º, do CPC⁄15 deixa claro que deve o beneficiário da justiça gratuita ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, ficando, todavia, suspensa a exigibilidade do crédito pelo prazo máximo de cinco anos, passados os quais extingue-se a obrigação. 5. Recurso improvido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação, 47169001360, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/06/2017, Data da Publicação no Diário: 14/06/2017)

Observa-se que os vícios apontados no Nissan Sentra, a saber, avarias nos coxins de amortecedores, problemas de suspensão e mau estado do assoalho seriam facilmente percebidos por profissional mecânico.

Igualmente, as alegações de vícios no Peugeot 208, como problemas de suspensão e mau estado dos amortecedores, embora não demonstrados, não são suficientes para o resfazimento do negócio.

Não está evidenciado,
in casu
, que os defeitos eram ocultos, ou que tornaram os veículos impróprios ao uso.

Relativamente aos danos morais, verifico ser incabíveis ao caso.

Isso porque, a rigor, não há na hipótese mínimo lastro probatório a evidenciar o abalo moral vindicado,
na medida em que apenas
esteve
demonstrado o mero dissabor decorrente da compra de veículo
s
com anos de utilização
, o que não demonstra maiores implicações aptas a caracterizar lesão à honra e à dignidade do consumidor.

Em caso análogo, este Sodalício também afastou a possibilidade de indenização extrapatrimonial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I. CPC/1973. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULOS JUNTO AO DETRAN. MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRADIÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. 1. [...].
2.
–
É cediço que veículo usado sofre desgaste natural de suas peças e componentes. Por isso, na compra e venda de veículo usado, cabe ao comprador diligenciar no sentido de verificar a real situação de conservação do bem. No caso, os apelantes não provaram a existência de vício redibitório no micro-ônibus com mais de 5 (cinco) anos de uso que adquiriram.
3.
–
Não comprovada a prática de ato ilícito pela ré, improcede o pedido dos autores de condenação dela a indenizá-los por dano moral.
4. – Recurso desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 12100176176, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 16/03/2018)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
dou
parcial
provimento,
tão somente para
deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o ilustre voto de relatoria.

É como voto.

Alexandre Puppim

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Peço vista dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
pelação Cível
n. 5001191-57.2023.8.08.0012

Apelante
:
Carlos Henrique Lousado Mortari

Apelado
:
N V santório Veículos e outros

Relator:
Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama

1º Vogal:
Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior

S
essão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

VOT
O
VISTA

Senhor Presidente,
eminentes Pares.

No início do julgamento
o
e. Relator

Desembargador
José Paulo Calmon Nogueira da Gama
apresentou
proposição de voto para
DAR PARCIAL

PROVIMENTO

ao
recurso,
tão somente para deferir os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

Em sequência de julgamento,
vieram
os autos
em vista
.
P
ois bem.

A
nalisando os autos,
entendo que
o caso merece desfecho diverso
do que foi proposto pelo nobre Relator
, especialmente pelas situações
graves
trazidas
recurso que fogem à normalidade contratual
. Ex
plico.

Trata-se de
a
pelação
c
ível interposta por Carlos Henrique Lousado Mortari contra a r. sentença (Id. 13061306) que julgou improcedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual c/c indenizatória e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional.

O apelante sustenta que foi ludibriado em sucessivas relações contratuais com a empresa N V Santorio Veículos, sendo inicialmente lesado na compra de um Nissan Sentra, que apresentou defeitos desde os primeiros dias, seguido de um segundo contrato envolvendo um Peugeot também defeituoso.

Afirma ainda que houve adulteração na quilometragem tanto do Peugeot quanto do seu veículo de entrada (HB20), o que indicaria conduta fraudulenta da vendedora. Requer a anulação dos contratos e indenização por danos morais e materiais, além da concessão da gratuidade da justiça, sustentando sua hipossuficiência com base em elementos da vida financeira.

Pois bem.

É necessário destacar que a
relação jurídica
sub judice
é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor.
Nesse contexto, a
r. sentença merece ser reformada.

Assim, e
mbora o veículo usado pressuponha a aceitação de um maior desgaste natural por parte do comprador, tal princípio não se aplica em casos de vício oculto grave que comprometa a finalidade do bem ou, como é o caso, de conduta fraudulenta do vendedor.

Neste contexto, a adulteração do hodômetro é, inequivocamente, uma conduta dolosa que configura defeito de qualidade do produto, nos termos do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece as seguintes opções ao consumidor:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

Ademais, deve-se ressaltar que a responsabilidade do fornecedor de produto é objetiva, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Neste pormenor é necessário
realizar
“
distinguishing”
em relação a
o

precedente

de minha autoria
trazida pelo
nobre
Relator em seu voto, uma vez que a situação lá colacionada é
um
pouco diferente
do presente caso
, na medida que naqueles autos cingiu-se na aquisição de veículo com mais de 10 anos de uso, além d
e ter ocorrido

prova técnica -
perícia
–
na qual
não detect
ou
a existência de vício oculto.

Outrossim, lá ficou estabelecido na distribuição do ônus probatório que caberia o autor provar a existência do suposto vício quando nos presentes autos, o Juiz que presidiu a demanda
não
estabeleceu na Decisão Saneadora a quem cabia prova tal fato, o que atrai, a meu ver a regra do CDC, qual seja, responsabilidade objetiva do fornecedor pelos produtos ofertados aos consumidores.

Assim, conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e este responde independentemente de culpa pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços ou à oferta de produtos que não atendam à expectativa legítima do consumidor.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO . DEFEITO MECÂNICO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC. ÔNUS DA PROVA . BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO INADEQUADA ANTERIOR À VENDA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovada a existência de vício oculto em veículo usado adquirido pelo consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos, nos termos do art. 14 do CDC. É presumida a expectativa legítima de bom funcionamento do bem, sendo ônus do fornecedor demonstrar que os defeitos decorrem de uso inadequado, fato superveniente ou culpa exclusiva do comprador . A ausência de prova da higidez do veículo no momento da venda, somada aos documentos apresentados pelo autor, corrobora a responsabilidade do vendedor. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e do dever de informação. Manutenção da sentença que condenou a empresa vendedora ao pagamento dos valores relativos aos reparos. (TJ-MG - Apelação Cível: 51468108020198130024, Relator.: Des .(a) Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 11/06/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2025).

Ademais,
mesmo
que
o
entendimento acerca do ônus probatório
se
ja no sentido de que cabe ao
consumidor
provar os vícios ocultos
, verifica-se que

o a
pelante apresentou prova
suficiente
de que:

(i) o
veículo dado como entrada (HB20)
para realização do negócio de compra e venda
teve sua quilometragem real de 167.300km adulterada para 86.000km ao ser revendido pela Apelada;
(ii)
o primeiro veículo adquirido na negociação Nissan Sentra (2015/2016) apresentou defeitos logo após a entrega, sendo levado à concessionária, onde se verificaram falhas no sistema de partida, problemas na bateria e outros vícios mecânicos, e mesmo após os reparos parciais, o autor recusou o retorno do veículo diante da insegurança e persistência dos problema
s
; e (iii)
o
segundo veículo (Peugeot 208 Active) também
a
presentou problemas mecânicos nos primeiros dias após a entrega
e
inconsistência na quilometragem.

Assim, a
adulteração do hodômetro (quilometragem) é considerada um vício oculto insanável e uma fraude, pois deturpa elemento essencial do negócio jurídico, induzindo o consumidor a erro sobre o real estado e valor do bem,
ferindo dever de informação ao consumidor bem como altera a característica essencial do negócio
.

Portanto, conforme
a jurisprudência, a vida útil do veículo está intrinsecamente ligada à quilometragem, de modo que a sua adulteração gera a presunção de que a extensão e a gravidade dos vícios apresentados superam o desgaste normal esperado.

A fraude na quilometragem do HB20 e os problemas crônicos apresentados pelo Nissan Sentra e Peugeot 208 Active demonstram que o
a
pelante não adquiriu um veículo usado com desgaste natural, mas sim produtos que já se apresentavam defeituosos e que foram vendidos sob falsa premissa de conservação e uso.

A conduta da vendedora
a
pelada, em flagrante má-fé, justifica a rescisão contratual.
Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM VÍCIO OCULTO... RESCISÃO DO CONTRATO E RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA REFORMADA. 6. O reconhecimento do vício oculto no bem implica a resolução do contrato de compra e venda com a restituição dos valores pagos..." (TJGO, Apelação Cível nº 5321668-46.2021.8.09.0149).

P
or fim, a responsabilidade civil, nesses casos, deve também abarcar a compensação por danos morais, uma vez que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O autor foi privado da adequada fruição do bem adquirido, suportou angústia e frustração reiterada, e teve seu tempo útil despendido na tentativa de resolver o impasse – configurando o chamado desvio produtivo do consumidor,
devendo o valor ser fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
sendo
correção monetária pelo IPCA do desembolso e juros pela SELIC da citação, veda sua cumulação com outro índice.

Diante do exposto
,
sem
mais
delongas,
com as devi
d
as vênias
ao nobre Relator
,
entendo em apresentar

DIVERGÊNCIA
,
para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do autor, a fim de
julgar procedentes os pedidos autorais e improcedentes os pedidos reconvencionais,

julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC para
:

(i)
d
eclarar a rescisão dos contratos de compra e venda e
de
financiamento;
(ii)
c
ondenar a empresa N V Santorio Veículos à restituição do veículo dado como entrada
HB20
ou
diante da sua impossibilidade,
determinar

a sua conversão em perdas e danos,
considerando
o valor
equivalente
ao veículo

referente
a Tabela FIPE à época
do negócio jurídico
,
devidamente corrigido pelo IPCA
no momento do negócio jurídico

e juros da citação tão somente pela SELIC,
vedada sua cumulação
com outro índice
;
(iii)
bem como
determinar
a restituição

de
valor eventualmente pago em dinheiro,
a ser aferido em liquidação de sentença
;
(
iv
) c
ondenar o Banco Bradesco Financiamento à restituição das parcelas pagas no financiamento,
corrigido pelo IPCA
no momento do negócio jurídico

e juros da citação tão somente pela SELIC,
vedada sua cumulação
com outro índice,

a ser aferido em liquidação de sentença
;
(v) c
ondenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 8.000,00,
sendo
correção monetária pelo IPCA do desembolso e juros pela SELIC da citação, veda sua cumulação com outro índice.

É

como voto.

Sessão Virtual de 24-28/11/25

Voto: Acompanho a divergência inaugurada pelo Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Desembargador Janete Vargas Simões

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.